Tribunal: TJSP
Processo: 2262998-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2262998-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém,
em que é paciente WEMERSON LEANDRO LEITE, Impetrantes
LEANDRO DE BRITO BARREIRA e ADEMILSON ALVES DE BRITO, é
impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262998-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2262998-88.2020.8.26.0000
Comarca de Itanhaém - 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0000878-05.2020.8.26.0266 (431/2020)
Impetrantes: Leandro de Brito Barreira e Ademilson Alves de Brito
Paciente: Wemerson Leandro Leite
Voto n. 40442
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Leandro de Brito Barreira e
Ademilson Alves de Brito, em benefício de WEMERSON LEANDRO LEITE,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itanhaém.
Sustentam, em síntese, sofrer o paciente constrangimento
ilegal, pois, apesar de condenado ao regime aberto, pela prática de
associação para o tráfico, atualmente encontra-se em regime semiaberto,
aguardando novo cálculo de pena.
Assim, pugnam pelo deferimento da liminar, para que o
paciente seja imediatamente colocado em regime aberto.
No mais, caso determinada elaboração de novo cálculo de
pena, pedem seja mantida a prestação de serviços à comunidade.
A liminar e pedido de reconsideração foram indeferidos (fls.
30/31 e 51).
Dispensada a vinda de informações complementares, a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262998-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
232/237).
É o relatório.
Ao que se extrai de fl. 7, o paciente cumpre pena por duas
condenações
-
Processos
de
Execução
Criminais
n's.
0008280-11.2018.8.26.0266 e 0000878-05.2020.8.26.0266. Em consulta ao
primeiro expediente na origem, verificou-se que, além da condenação por
incurso no artigo 35, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.
11.343/06, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, ostenta
condenação pela prática de delito previsto no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei n. 10.826/03, a 3 anos de reclusão, em regime semiaberto;
esta última pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestações pecuniária e de serviços à comunidade.
Aos 8/10/2019, a pena alternativa, pelo não cumprimento da
prestação pecuniária, foi reconvertida em privativa de liberdade, mas, por
um lapso, fixou-se o regime aberto (e não o semiaberto, previsto na r.
sentença). O Ministério Público recorreu da decisão (feito n.
0000416-48.2020.8.26.0266), sobrevindo, aos 14/8/2020, em juízo de
retratação, retificação da decisão, consignando-se que o ora paciente
deveria cumprir a pena em regime semiaberto.
Ainda, verificou-se que, atualmente, aguarda-se decisão na
origem acerca de pedido fixação de regime aberto com base na detração,
assim como a elaboração de novos cálculos e a apreciação de pedido de
progressão ao regime aberto.
Pois bem.
O Habeas Corpus possui cabimento apenas nos limites de
sua acepção constitucional, ou seja, no escopo de tutelar a liberdade
ambulatorial da pessoa diante de constrangimento ilegal efetivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262998-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
potencial. Além disso, não é substituto de recurso específico e previsto na
legislação contra decisão proferida pelo juízo das execuções.
Nesse sentido aponta a jurisprudência:
“O habeas corpus não é substituto dos recursos regularmente
postos à disposição dos interessados, de tal sorte a tumultuar o
devido processo legal, tão insistentemente invocado e que, se
deve ser respeitado em prol do indivíduo, deve sê-lo,
igualmente, em prol da sociedade. A r. decisão de primeiro grau
desafia o recurso de agravo em execução, em que se propicia
oportunidade de manifestação da parte contrária e de eventual
juízo de retratação. Nada disso ocorre no procedimento mais
que sumaríssimo do remédio heróico, a acarretar irreparável
prejuízo para os princípios constitucionais do due process of
law.” (TJSP HC no 871.076-3/4, rel. Des. Souza Nery).
Ainda, sobre o tema:
“A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso
ordinário (v.g.: HC109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014. As Turmas que integram a Terceira Seção desta
Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do “writ”
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014). Portanto, não se admite mais,
perfilhado esse entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio”. (STJ
HC
294758/RS, Rel. Min. Felix Fischer DJ 22/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262998-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não obstante, vale esclarecer que, conforme consta de fls.
20/21, do Processo n. 0000416-48.2020.8.26.0266 (v. origem), a
reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade deu-se em razão
do não pagamento da prestação pecuniária, uma das sanções restritivas de
direitos impostas em substituição à pena corporal aplicada pela prática de
delito previsto no artigo 16 parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, e para a
qual fixado o regime inicial semiaberto. Assim, ao contrário do alegado às
fls. 35/36, a decisão não foi calcada em inobservância de prestação de
serviços à comunidade, mas sim na inadimplência de prestação pecuniária.
Pontue-se, de outra parte, que a impetração busca a
retomada da pena restritiva de direitos ou que o paciente permaneça em
regime aberto. Contudo, não foi juntada cópia de decisão que tenha
enfrentado tal pedido na origem, havendo notícia, de outra parte, de
pendência de atualização de cálculos, restando inviabilizada a análise da
pretensão diretamente neste grau, sob pena de supressão de instância.
Nessa conformidade, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator